Tribunal: TJMT
Processo: 1014486-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014486-29.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - CPF: 708.663.331-34 (ADVOGADO), GISELE GOMES - CPF: 801.875.951-00 (EMBARGANTE), ELVIS LUCAS DE FREITAS - CPF: 940.524.331-49 (EMBARGADO), S. K. G. D. F. (EMBARGANTE), T. I. G. D. F. (EMBARGANTE), FABIANA FRANCISCA DE FREITAS - CPF: 972.030.841-91 (ADVOGADO), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELVIS LUCAS DE FREITAS - CPF: 940.524.331-49 (EMBARGANTE), FABIANA FRANCISCA DE FREITAS - CPF: 972.030.841-91 (ADVOGADO), ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - CPF: 708.663.331-34 (ADVOGADO), GISELE GOMES - CPF: 801.875.951-00 (EMBARGADO), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), S. K. G. D. F. (EMBARGADO), T. I. G. D. F. (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1014486-29.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por STHEFANY KAUANE GOMES DE FREITAS e THAUANY ISABELLA GOMES DE FREITAS, ambas menores e representadas pela mãe GISELE GOMES,
contra
a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Alimentos
”

(Proc. no 1007070-98.2019.8.11.0003), ajuizada contra as agravantes por ELVIS LUCAS DE FREITAS, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela para reduzir de 75% para 40% do salário mínimo vigente os alimentos devidos pelo autor/agravado às filhas/agravantes, por entender satisfatoriamente demonstrada a alteração da capacidade de alimentar por parte do autor/agravado, que encontra-se desempregado desde 21/12/2018, fato confirmado por pesquisa realizada pela própria magistrada no sistema informatizado “Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED”.

As embargantes alegam
que o acórdão se omitiu quanto a manifestação de id. 2548544, na qual restou comprovado que o embargado encontra-se empregado e contribuindo com a previdência social desde a data de 17/07/2019, (poucos dias após o ingresso da ação revisional), para o empregador denominado como Guilherme Augustin, com o código de empresário sob o no 51.222.728.42/83, conforme fazem prova, os extratos previdenciário e CNIS, documentos esses juntados a referida manifestação.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos para que a omissão seja sanada (cf. ID. 28677001).

Decorreu o prazo sem a apresentação de contrarrazões (cf. ID. Num. 31671984).

O MP opinou pelo não acolhimento dos embargos (cf. ID. 319712970).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme orientação do eg. STJ,
“a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais”
(EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017), sendo evidente a pretensão de rediscussão da matéria.

As embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

No caso, a manifestação de id. 25057950 apresentada após a inclusão do recurso na pauta para julgamento não foi objeto de análise na decisão combatida, e, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, enfrentam-se somente as matérias delineadas na decisão interlocutória, de modo que as alegações apontadas pelos embargantes não podem ser objeto de análise pelo Juízo
ad quem
, eis que isso importaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do mesmo Código, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da interposição protelatória do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020